Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600004-84.2024.6.16.0715
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
04/05/2026
Número: 0600004-84.2024.6.16.0715

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 20/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600004-
84.2024.6.16.0715, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou Horácio
Augusto de Abreu pela prática da infração penal de (A) corrupção eleitoral (L4737/65, art. 299, duas
vezes), à pena uniforme de 01A de reclusão e 05 dias-multa a cada delito, resultando, depois de
operada a exasperação mínima (um sexto) pelo crime continuado (conexão modal, local e
temporal), a pena definitiva de 01 ano e 02 meses de reclusão no regime inicial aberto e 10 dias-
multa (CP, art. 72, no patamar mínimo de 1/30 do SM vigente ao tempo dos fatos). Há substituição
da pena corporal. Prisão preventiva: O réu respondeu ao processo em liberdade, faltando
elementos neste momento para a decretação da prisão preventiva. Não há cautelar processual mais
gravosa que demandasse revisão (a exemplo de monitoração eletrônica, comparecimento
periódico em Juízo, prisão domiciliar). Execução provisória da pena. Se decretada ou mantida
prisão preventiva, forme-se ou alimente-se a execução provisória do acusado. Integrando a
sentença, acolheu os embargos declaratórios opostos pela defesa técnica, nos termos apontados.
Determinou, nos termos da regulação legal da matéria, citada em rodapé da página seis do ato
impugnado, a imputação da fiança na quitação parcial da prestação pecuniária. O procedimento
deve ocorrer após o trânsito em julgado da sentença.(Ação Penal Eleitoral de Captação Ilícita de
Sufrágio ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral que denunciou, por corrupção eleitoral, art. 299,
duas veze, Horácio Augusto de Abreu, candidato a vereador, em Ramilândia, nas Eleições 2024.
Relatou que "Na data de 06/10/2024, por volta das 08:30, em via pública, ao lado do Mercado
Calabresi, localizado na Rua Brasília, nº 68, Centro, no Município de Ramilândia/PR, nesta 118ª
Zona Eleitoral em Matelândia/PR, o denunciado Horácio Augusto de Abreu, agindo dolosamente,
ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, ofereceu dinheiro, mais precisamente R$
50,00 em espécie, além de um "santinho" com a sua foto como candidato, aos eleitores Ednilson
Rodrigues da Silva e Claudineia de Souza Soares, para obter voto, para si, sendo que o dinheiro e o
"santinho" com a foto do candidato foram deixados em um assento público ao lado do mercado.
Consta nos autos que no dia das eleições municipais de 2024, o denunciado Horácio Augusto de
Abreu que era candidato ao cargo de Vereador no município de Ramilândia/PR, trazia no seu bolso
R$ 375,00 em espécie, além de "santinho" com a sua foto como candidato, tendo realizado
abordagem direta aos eleitores Ednilson Rodrigues da Silva e Claudineia de Souza Soares. Ato
contínuo, o denunciado Horácio Augusto de Abreu deixou o dinheiro em espécie e o"santinho" em
um assento público ao lado do mercado, sendo que após a intervenção de um cidadão que
percebeu a conduta do denunciado, os eleitores Ednilson Rodrigues da Silva e Claudineia de
Souza Soares não pegaram o dinheiro").
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
Ministério Público Eleitoral (EMBARGANTE)
HORACIO AUGUSTO DE ABREU (EMBARGADO)
JEFFERSON RUSTICK (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (ASSISTENTE)
DPF/FIG/PR (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44887440
30/04/2026
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44887440 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021103892200000043822917
Número do documento: 26043021103892200000043822917
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:42:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.183

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL
0600004-
84.2024.6.16.0715 – Ramilândia – PARANÁ
Relatora: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: Ministério Público Eleitoral
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
EMBARGADO: HORACIO AUGUSTO DE ABREU
ADVOGADO: JEFFERSON RUSTICK - OAB/PR65271
ASSISTENTE: DPF/FIG/PR
PROCURADORIA: POLÍCIA FEDERAL - DPF/FIG/PR
ASSISTENTE: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO DE RECURSO
CRIMINAL ELEITORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a
Recurso Criminal Eleitoral, absolvendo o réu da acusação de corrupção eleitoral (art.
299 do CE) por fragilidade probatória.
2. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao conhecimento do recurso,
argumentando que a decisão contraria a legislação eleitoral e que a interposição do
recurso desacompanhada de razões recursais configura vício insanável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de
omissão ao conhecer do Recurso Criminal Eleitoral interposto sem as razões,
considerando a legislação eleitoral que exige a apresentação das razões recursais
no ato da interposição do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão no acórdão, pois a questão da aplicação dos artigos 266, 362 e

Num. 44887440 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021103892200000043822917
Número do documento: 26043021103892200000043822917
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:42:11
364 do Código Eleitoral foi devidamente abordada, reconhecendo a necessidade de
apresentação das razões no ato da interposição do recurso criminal eleitoral.
5. A decisão de conhecer do recurso se baseou na peculiaridade do caso, em que o
juízo de origem concedeu prazo adicional para a apresentação das razões, gerando
legítima expectativa de admissibilidade e configurando boa-fé do recorrente.
6. O precedente do Tribunal Superior Eleitoral (Recurso Criminal Eleitoral nº
060032591) citado no voto se amolda à presente situação, pois, da mesma forma
que neste caso, o recurso criminal foi interposto sem as razões recursais, tendo o
juízo de origem concedido prazo adicional para o recorrente para apresentar as
razões do recurso, configurando erro procedimental do magistrado.
7. Todas as teses aventadas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no
Acórdão embargado, não havendo omissões a serem sanadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de Julgamento: A concessão de prazo adicional pelo juízo de origem para
apresentação das razões recursais, ainda que em desacordo com a legislação
eleitoral, gera legítima expectativa de admissibilidade do recurso, amparando a boa-
fé do recorrente.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CE, arts. 266, 275, 299, 362, 364; CPP, art. 619;
CPC, arts. 9º, 10, 1.022, 1.025.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão,
Relator Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo
144, Data 05/08/2021

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 27/04/2026
RELATOR(A) DRA. VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44887440 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021103892200000043822917
Número do documento: 26043021103892200000043822917
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:42:11
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (ID
44864539) em face do acórdão nº 69.049 que recebeu a seguinte ementa:
EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024.
ADMISSIBILIDADE.
ESPECIALIDADE
DA
NORMA
ELEITORAL.
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO. ART. 266 DO CE. INAPLICABILIDADE DO ART. 600, § 4º, DO
CPP NOS FEITOS ELEITORAIS. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DAS
RAZÕES RECURSAIS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONCEDENDO PRAZO
ADICIONAL.
BOA-FÉ.
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
CORRUPÇÃO
ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto contra sentença que condenou o réu pela
prática de corrupção eleitoral (art. 299 do CE), por duas vezes, com pena de 01 ano
e 02 meses de reclusão em regime inicial aberto e 10 dias-multa, substituída por
prestação pecuniária.
2. A Ação Penal foi movida com base em denúncia de que o réu ofereceu dinheiro e
“santinho” a eleitores para obter voto.
3. O recorrente alega fragilidade probatória, argumentando que a condenação se
baseia em depoimento de testemunha parcial e que as provas são insuficientes para
comprovar a materialidade do delito.
4. O Ministério Público Eleitoral pugna pelo não conhecimento do recurso por
intempestividade e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso é tempestivo,
considerando a apresentação das razões recursais após o prazo legal, mas com
autorização judicial; e (ii) saber se há provas suficientes para a condenação do
recorrente pelo crime de corrupção eleitoral (art. 299 do CE).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A apresentação das razões recursais fora do prazo legal, mas com determinação
do juízo de origem concedendo prazo adicional, gera legítima expectativa quanto à
admissibilidade do recurso, autorizando o seu conhecimento em razão da boa-fé do
recorrente.
7. Apesar do entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de que o recurso
deve ser apresentado com razões na seara eleitoral, no caso específico em

Num. 44887440 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021103892200000043822917
Número do documento: 26043021103892200000043822917
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:42:11
julgamento, o recorrente agiu de boa-fé e sob a orientação judicial, razão pela qual o
presente recurso criminal eleitoral deve ser conhecido.
8. As testemunhas compromissadas, policiais federais, não presenciaram os fatos.
9. A fotografia apresentada não demonstra o ato de entrega ou colocação dos
objetos pelo recorrente, limitando-se a registrar a existência deles em um
determinado local.
10. Diante de dúvida razoável da prática do delito descrito no artigo 299 do Código
Eleitoral, impõe-se a absolvição do recorrente, por força do princípio do in dubio pro
reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e absolver o recorrente
do crime tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral, por falta de provas, com
fundamento no art. 386, VII do CPP.
Tese de Julgamento:
12. A boa-fé do recorrente, amparada em despacho judicial, autoriza o
conhecimento do recurso apresentado sem as respectivas razões, no momento da
interposição.
13. A dúvida razoável sobre a ocorrência dos fatos, aliada à fragilidade das provas,
impõe a absolvição do réu em observância ao princípio do in dubio pro reo.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 299; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED-AgR-REspe nº 060021041, Rel. Min. Raul
Araujo Filho, DJE 27/06/2023; TRE-PR, RCE nº 060032591, Rel. Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE 05/12/2024; TRE-PR, RCE nº
060010768, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 22/01/2025; TRE-PR, APE nº
060008321, Rel. Des. Flavia Da Costa Viana, DJE 13/06/2023; TRE-PR, RCE nº
060003821, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Rel. designado Des. Jose Rodrigo
Sade, DJE 07/03/2023.

O embargante alega que há omissão no Acórdão no ponto em que foi conhecido o recurso,
argumentando, em síntese que: a) a decisão contraria a mens legis dos artigos 266 e 362 do
Código Eleitoral que estabelecem um rito próprio para a interposição de recursos criminais,
exigindo que a petição de interposição venha acompanhada das respectivas razões no prazo
peremptório de dez dias; b) os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, que vedam a decisão
surpresa, não encontram aplicação ao caso no que concerne ao exame dos pressupostos de

Num. 44887440 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021103892200000043822917
Número do documento: 26043021103892200000043822917
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:42:11
admissibilidade; c) no presente feito a moldura fática é distinta do precedente do Tribunal
Superior Eleitoral (Recurso Criminal Eleitoral nº 060032591, de relatoria do Min. Raul Araújo, DJE
07/08/2024) citado no voto; d) a interposição desacompanhada de razões configura vício
insanável, operando-se a preclusão consumativa no ato do protocolo da primeira peça; e) quanto
às considerações tecidas no voto declarado da Excelentíssima Desembargadora Claudia, acerca
de uma eventual interrupção do prazo de dez dias para a interposição do recurso em razão de
decisão interlocutória proferida pelo magistrado a quo, há necessidade de integração do julgado,
isso porque o sistema de prazos do Código Eleitoral é pautado pela peremptoriedade e pela
taxatividade das hipóteses de interrupção, as quais se restringem, em regra, à oposição de
embargos de declaração (art. 275 do CE).
Requer, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que a decisão
embargada seja devidamente integrada, inclusive para fins de prequestionamento, sanando-se a
omissão apontada, nos termos dos dispositivos legais invocados e da jurisprudência pertinente,
com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o v. acórdão no que tange ao conhecimento
do Recurso Criminal Eleitoral interposto por Horácio Augusto de Abreu, reconhecendo-se a
preclusão consumativa e a irregularidade formal da insurgência desacompanhada de razões, com
o consequente não conhecimento do recurso e a manutenção integral da r. sentença
condenatória.
Nas contrarrazões HORÁCIO AUGUSTO DE ABREU pugna pelo não acolhimento dos embargos
de declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral, sob o argumento de inexistência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material (ID 44873571).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O presente recurso está disciplinado no art. 619 do Código de Processo Penal:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da
sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão.

Contudo, no âmbito desta justiça especializada, o art. 275 do Código Eleitoral tratou de modo
específico dos aclaratórios, estabelecendo o prazo de 3 (três) dias para a oposição, remetendo às
hipóteses de cabimento elencadas no art. 1022 do CPC:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado

Num. 44887440 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021103892200000043822917
Número do documento: 26043021103892200000043822917
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:42:11
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O embargante alega que há omissões no Acórdão no ponto em que foi conhecido o recurso.
As alegações não merecem acolhimento, em virtude de que não há omissões no voto a serem
sanadas.
Com efeito, não há omissão no voto na parte em que tratou da aplicação dos artigos 266, 362 e
364 do Código Eleitoral, que disciplinam o prazo e a forma de interposição do recurso criminal
eleitoral à luz do princípio da especialidade, tendo a questão sido abordada no seguinte ponto do
Voto:
“Nos termos do disposto no Código Eleitoral, por força do princípio da especialidade,
o prazo de interposição do recurso criminal eleitoral é de 10 dias e independe de
termo nos autos:
Art. 266. O recurso independerá de termo e será interposto por petição devidamente
fundamentada, dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o entender o recorrente,
de novos documentos.
Art. 362. Das decisões finais de condenação ou absolvição cabe recurso para o
Tribunal Regional, a ser interposto no prazo de 10 (dez) dias."
Portanto, no processo penal eleitoral prevalece o regramento específico relacionado
à necessidade de apresentação das razões no ato de interposição do recurso, em
detrimento da regra geral do artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal, que
permite a apresentação das razões em separado, conforme se vê:
Art. 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão o
prazo de oito dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de
contravenção, em que o prazo será de três dias.
(...)
§ 4º Se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que

Num. 44887440 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021103892200000043822917
Número do documento: 26043021103892200000043822917
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:42:11
deseja arrazoar na superior instância serão os autos remetidos ao tribunal ad quem
onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes
pela publicação oficial.
A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que é intempestivo o recurso de
apelação interposto com base no rito processual definido no art. 600, § 4º, do CPP,
sendo obrigatória a observância do art. 266 do CE, o qual preconiza que as razões
de recurso criminal eleitoral devem ser apresentadas no ato da sua interposição.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. SISTEMÁTICA DO CPP.
INAPLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DAS RAZÕES
RECURSAIS. EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
INTEMPESTIVIDADE
REFLEXA.
ESPECIALIDADE
DA
NORMA
ELEITORAL.
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO.
ART. 266 DO CE. INAPLICABILIDADE DO ART. 600, § 4º, DO CPP NOS FEITOS
ELEITORAIS.
AUSÊNCIA.
OMISSÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS.
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima não conheceu dos recursos criminais
interpostos pelos ora embargantes, devido à impossibilidade de apresentação de
peça de interposição do recurso desprovida das razões recursais, conforme
determina o art. 266 do CE. Precedente.
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, é intempestivo o recurso de
apelação interposto com base no rito processual definido no art. 600, § 4º, do
CPP, sendo obrigatória a observância do art. 266 do CE, o qual preconiza que
as razões de recurso criminal eleitoral devem ser apresentadas no ato da sua
interposição.
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal de integração e objetivam,
tão somente, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir
erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado,
conforme o exposto no art. 275 do CE.
4. Ante a ausência de argumentos hábeis a afastar o óbice da intempestividade
expressamente reconhecida pelo órgão julgador, não há falar em omissão do
acórdão embargado na análise das razões relacionadas ao mérito das condenações
impostas.5. Embargos de declaração desprovidos.
(TSE Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº060021041, Acórdão, Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 27/06/2023)”.

Num. 44887440 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021103892200000043822917
Número do documento: 26043021103892200000043822917
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:42:11
Conforme consta do Voto, no caso presente, a sentença foi publicada no Diário de Justiça
Eletrônico nº 189 em 30/09/2025 e o recurso criminal foi interposto em 01/10/2025 (ID 44777059),
desacompanhado das razões recursais. Na data de 10/10/2025, o juízo de origem proferiu o
seguinte despacho (ID 44777061):
"1. O recurso de apelação regulado no art. 362 do Código Eleitoral prevê o prazo de
10 (dez), sem discriminar peça de interposição e razões.
O recurso manejado pela defesa técnica (#129575787) veio desacompanhado de
razões.
Considerando precedentes do TRE-PR (000000252, Acórdão nº 60230, Rel.
Roberto Ribas Tavarnaro, j. 27/01/2022) flexibilizando o tratamento legal em
prestígio ao direito de o acusado recorrer, intime-se a defesa, para,
excepcionalmente, no prazo suplementar de cinco dias, apresentar as razões
recursais, realçando-se que o juízo de admissibilidade final é do Juízo ad quem.
2. Com as razões, intime-se o MPE, para, em dez dias, apresentar contrarrazões.
3. Após, tornem conclusos (CE, art. 267)".

Ocorre que, na hipótese, após a apresentação do recurso, o juízo de origem concedeu ao
recorrente o prazo de cinco dias para a apresentação das razões recursais, o que gerou legítima
expectativa quanto à admissibilidade do recurso.
Quanto à alegação do embargante de que os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil não
encontram aplicação ao caso no que concerne ao exame dos pressupostos de admissibilidade,
destaca-se que não se desconhece a jurisprudência do STJ no sentido de que a análise dos
requisitos de admissibilidade recursal pode ser realizada de ofício, não configurando violação ao
princípio da não surpresa. Todavia, no caso concreto, foi verificado que a intimação pelo juízo de
origem para a juntada das razões gerou expectativa de eventual recebimento do recurso, o que
ensejou a determinação de intimação do recorrente nos termos do art. 10 do CPC, não havendo
nulidades neste ponto.
A afirmação do recorrente de que a moldura fática é distinta do precedente do Tribunal Superior
Eleitoral (Recurso Criminal Eleitoral nº 060032591, de relatoria do Min. Raul Araújo, DJE
07/08/2024) citado no voto, não merece prosperar.
No precedente citado, autos 0600325-91.2020.6.16.0123, da mesma forma que neste caso, o
recurso criminal foi interposto sem as razões recursais, tendo o juízo de origem concedido prazo
adicional para o recorrente para apresentar as razões do recurso, configurando erro
procedimental do magistrado.
No caso em análise, ainda que no despacho proferido pelo juízo de origem tenha constado que o
juízo de admissibilidade final é do Juízo ad quem, há que ser considerado que foi determinada a
intimação da defesa, para, excepcionalmente, no prazo suplementar de cinco dias, apresentar as

Num. 44887440 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021103892200000043822917
Número do documento: 26043021103892200000043822917
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:42:11
razões recursais o que gerou legítima expectativa quanto à admissibilidade do recurso, de forma
que a decisão do e. Ministro Raul Araujo no precedente mencionado de que "Em atenção ao
princípio da cooperação processual, insculpido no art. 6º do Código de Processo Civil, não é
permitido ao Poder Judiciário eximir-se da responsabilidade pelos erros procedimentais por ele
cometidos, notadamente quando gerar prejuízo à parte que agiu de boa-fé" se amolda à presente
situação.
Assim, no Voto foi considerado que, apesar do entendimento jurisprudencial majoritário no
sentido de que o recurso deve ser apresentado com razões na seara eleitoral, no caso específico
o recorrente agiu de boa-fé e sob a orientação judicial, razão pela qual o recurso foi conhecido.
Quanto às considerações tecidas no voto vista da e. Desembargadora Cláudia Cristina Cristofani,
ao contrário do que afirma o embargante de que houve a admissão de uma causa interruptiva do
prazo, trata-se de novo argumento trazido, no sentido da aplicação ao caso do precedente
Recurso Criminal Eleitoral nº 060032591 acima mencionado, de relatoria do Min. Raul Araújo,
DJE 07/08/2024.
Para melhor compreensão cita-se trecho do voto vista:
“Embora não tenha havido juízo de admissibilidade recursal por parte do magistrado
singular, tendo sua manifestação recaído no ultimo dia do prazo para interposição
do recurso, é possível dizer que interferiu no cômputo.
Verdade que teria ocorrido a preclusão consumativa, como reconhece alguma
jurisprudência, dado o registro do inconformismo desacompanhado das razões - "o
TRE/MG definiu a impossibilidade de se interpor recurso em dois atos,
primeiro com apresentação do termo e, depois, com oferecimento de razões
recursais na instância ad quem. Aplicou-se, assim, o instituto da preclusão
consumativa, o que se coaduna com mencionada jurisprudência (TSE, Recurso
Especial Eleitoral nº 1986, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 15/06/2018 - destaques
acrescentados)".
Porém tal visão é acentuadamente rigorosa e não é remansosa. Se o magistrado se
manifestou dentro do prazo recursal - vale dizer, enquanto ainda era possível que a
parte apresentasse o seu arrazoado - concedendo a oportunidade, ela se torna
válida, conforme precedente mencionado pela E. Relatora:
"Recurso especial em habeas corpus. Ação penal. Recurso especial interposto pelo
MPE contra acórdão do TRE/PR que, não conhecendo do recurso criminal eleitoral
por considerá-lo intempestivo, concedeu habeas corpus de ofício para absolver o
réu de alguns crimes e reduzir a pena de outro. 1. O habeas corpus, como medida
excepcional, não é via adequada para reexame de fatos e provas, salvo em casos
de flagrante ilegalidade, ausência de indícios de autoria ou materialidade delitiva, ou
extinção de punibilidade. Precedentes do TSE. 2. Por outro lado, a tempestividade
do recurso criminal eleitoral interposto pelo réu deve ser reconhecida, uma vez que
foi apresentado dentro do prazo estabelecido pelo juiz de primeira instância, que
equivocadamente aplicou o prazo do Código de Processo Penal ao caso eleitoral. A
parte recorrente agiu de boa-fé e sob a orientação judicial, o que gerou a legítima

Num. 44887440 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021103892200000043822917
Número do documento: 26043021103892200000043822917
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:42:11
expectativa quanto à admissibilidade do recurso. 3. Recurso especial parcialmente
provido para cassar o acórdão concessivo da ordem de habeas corpus e reconhecer
a tempestividade do recurso criminal eleitoral apresentado pelo réu, com o
consequente retorno dos autos à origem para novo julgamento.
Por tais motivos, entendo por acompanhar a e. Relatora, conhecendo do recurso
para a ele dar provimento.
É como voto”.

Deste modo, todas as teses aventadas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no
Acórdão embargado, não havendo omissões a serem sanadas.
Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e pretendendo a
reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.

Num. 44887440 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021103892200000043822917
Número do documento: 26043021103892200000043822917
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:42:11
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo as omissões alegadas, resta evidente a pretensão do embargante de
rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (1327) Nº 0600004-
84.2024.6.16.0715 - Ramilândia - PARANÁ - RELATORA: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI -
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - EMBARGADO: HORACIO AUGUSTO DE
ABREU - Advogado do EMBARGADO: JEFFERSON RUSTICK - PR65271
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.

Num. 44887440 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 30/04/2026 21:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043021103892200000043822917
Número do documento: 26043021103892200000043822917
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:42:11
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.04.2026